Tribunal: TJMT
Processo: 0020439-82.2007.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020439-82.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE NONATO - CPF: 160.743.511-04 (APELADO), ALEXANDRE JOSE NONATO - CPF: 361.200.901-00 (APELADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE- PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito de o credor

ter

ajuizado a presente a ação de execução, a

prescrição não foi interrompida pela propositura da ação,

pois o credor não logrou êxito em promover a citação da parte devedora

no prazo legal, não obstante os esforços empreendidos no

intuito de localiza-la com o fim de proceder à

sua citação, durante todo esse tempo.

“A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório(...) (AgInt no REsp 1615303/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 11/05/2017)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MULTIPLO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. º 20439-82.2007.811.0041 – Cód. 317039 – Ação de Execução por Titulo Extrajudicial – reconheceu a prescrição do título, em consequência julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, V, e 925, do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial que lhe servia de parâmetro. Condenou o
Banco exequente em custas processuais, deixou de condenar em honorários advocatícios, ante à inexistência de patrono constituído aos executados.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, posto que a demora da citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não havendo nenhuma negligência do Banco.

Que o Banco Apelante sempre fora diligente nas tentativas de citar a parte devedora, não deixando de atender a nenhuma intimação; ao contrário, sempre diligenciou na tentativa de citação.

Ressalta que a prescrição intercorrente só ocorre quando o feito fica paralisado injustificadamente no curso da demanda, o que não ocorreu, conforme demonstrado.

Requer que a r. sentença seja cassada, dando provimento ao presente apelo, nos tópicos retro recorridos, reestabelecendo o curso do processo para prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MULTIPLO, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. º 20439-82.2007.811.0041 – Cód. 317039 – Ação de Execução por Titulo Extrajudicial – reconheceu a prescrição do título, em consequência julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, V, e 925, do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial que lhe servia de parâmetro. Condenou o
Banco exequente em custas processuais, deixou de condenar em honorários advocatícios ante a inexistência de patrono constituído aos executados.

O Apelante defende a inexistência de prescrição e pretende que a decisão objurgada seja totalmente reformada.

O juízo assim decidiu (Num.20360987):

(...)

“A ação foi distribuída em 08/10/2007 e proferida a decisão inicial em 15/10/2007 determinando a citação dos executados.

Apenas foram citados os executados após transcorrido o prazo prescricional.

Tenho que ocorreu o instituto da prescrição do título.

A redação do Código de Processo Civil/2016, constante no parágrafo 2º, do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligencia do autor/exequente, no tocante ao cumprimento do prazo de citação.

Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:

(...)

Assim, o exequente deveria ter providenciado a citação válida dos executados dentro do prazo prescricional, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

(...)

Conforme se verifica dos autos a demora na citação dos executados não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário.

Cumpre observar que o Banco deixou de promover o regular andamento do feito, com a citação dos executados, permanecendo inerte.

Isto é, passaram-se quase 10 (dez) anos sem a devida citação dos executados, sem que o exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda, apenas com a localização de valores destes que foram arrestados.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha se efetivada a citação dos executados em 04/09/2018, fls. 133/134, quando de seu pleito (em 30/11/2017), já havia ocorrido a prescrição do título (em 08/10/2012).

Ressalto ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Dessa forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligencias sem fim, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

(...)

Dispositivo

Em face do exposto reconheço a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro”.

Pois bem.

O Banco
Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição, isto porque,
no caso ora em análise, a demora na citação de dera por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

É sabido que a interrupção da prescrição se dá com o despacho do Juiz que ordena a citação, se o interessado promover as diligências necessárias, no prazo e na forma da lei processual. Assim, não ocorrendo a citação, o prazo prescricional não se interrompe, mesmo que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo legal.

Cabe ressaltar, ainda, que em análise conjunta do art. 202, I, do Código Civil com o art. 240 do CPC, pode-se concluir que o termo interruptivo da prescrição se dá com o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se concretize. E, em se observando o prazo previsto no art. 240, § 2º, CPC, a interrupção retroagirá à data da propositura da ação, conforme disposto no § 1º do mesmo dispositivo legal:

Art. 202
. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Art. 240
. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse diapasão, pode haver a possibilidade da ocorrência da prescrição. Em se tratando de matéria de ordem pública, passo a analisar a ocorrência ou não, da nominada prescrição intercorrente.

Verifica-se dos autos que o despacho do juiz que determinou a citação se deu em 15/10/2007 (Num. 20354459 – Pág.1), sendo que a ação foi proposta em 08/10/2007 (Num.20350495).

No caso, sequer houve a interrupção do curso do prazo prescricional com a citação válida dos executados, porquanto não foram localizados consoante certidão do oficial de justiça, datada de 26 de outubro de 2007 (Num. 20355453).

Entre um ato e outro, passados mais de 10 (dez anos) de tramitação do feito, o exequente pleiteou a citação por edital em 30/11/2017 (Num. 20359462), a qual restou deferida pela decisão de Num.20359463.

Constata-se, que a citação da parte ré se efetivou por edital, sem manifestação, conforme certidão de decurso de prazo em 15 de janeiro de 2019, (Num.20360986) e, na sequência, a sentença objurgada fora prolatada em 26/04/2019 – Num. 20360987.

Entretanto, não realizada a citação do réu dentro do prazo quinquenal, não houve a interrupção da prescrição.

Registra-se que a ausência de intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, ultimando atos processuais, é prescindível, de acordo com o entendimento consolidado na 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgamento do agravo interno no Recurso Especial 1.615.303/PR, em 25/04/2017, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

EXECUÇÃO
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO RESPEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório. 2. Inaplicável, ao caso, a Súmula 106/STJ. O prazo prescricional cuja fluência havia se iniciado com o vencimento da nota promissória não se interrompeu com a propositura da ação, pois a citação ocorreu mais de 14 (quatorze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada. 3. Agravo interno desprovido.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS SEM EFETIVAÇÃO DE CITAÇÃO. EXECUÇÃO PROMOVIDA NA VIGÊNCIA DA LC 118/2005. 1. Os exercícios fiscais em cobrança restam fulminados pela prescrição intercorrente, na medida em que decorridos mais de cinco anos do despacho que ordenou a citação sem que ela se tenha perfectibilizado e sem a ocorrência de outro marco interruptivo da prescrição. Incidência do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005. Frise-se que as diligências para a efetivação da citação são de responsabilidade do credor e não do Judiciário. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ. Hipótese em que o feito tramita há quase dez anos sem citação. O fato de a Súmula 409 do STJ apenas referir a prescrição ocorrida antes da propositura da ação, não afasta, do julgador, a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo de ofício. 2. Constatada a paralisação do feito e ausente qualquer indicativo de prejuízo, não há falar em impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente por inobservância do art. 40, § 4º, da LEF, sendo, pois, plenamente possível que seja pronunciada de ofício, na forma do art. 219, § 5º, do CPC, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Pretensão de prequestionamento descabida. Desnecessária a referência a todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes no processo, bastando que a decisão esteja bem fundamentada, enfrentando as questões suscitadas. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70065931099, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 12/08/2015).

Desta feita, caracterizada a inércia do credor, ante a ausência de citação do devedor e pelo transcurso do prazo prescricional específico para a pretensão de cobrança de dívida, deve ser mantida a sentença que decretou a prescrição, pois se o apelante não promoveu a citação após mais de 10 (dez) anos do despacho inicial que a determinou, o reconhecimento da prescrição é inevitável.

Por estas razões mantenho incólume a sentença que julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, V, e 925, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020